Tribunal: TJSP
Processo: 1000822-60.2015.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Exame de Saúde e/ou Aptidão Física
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - CONCURSO PÚBLICO – Municipalidade de Guarujá - Investidura no cargo efetivo de Professora de Educação Básica I, substituta – PEB I - Eliminação da candidata na fase de exame médico pré-admissional, em razão de ter sido considerada inapta para a função – Sentença de improcedência – Pretensão de reforma – Inadmissibilidade - Cerceamento de defesa não caracterizado - Laudos

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - CONCURSO PÚBLICO – Municipalidade de Guarujá - Investidura no cargo efetivo de Professora de Educação Básica I, substituta – PEB I - Eliminação da candidata na fase de exame médico pré-admissional, em razão de ter sido considerada inapta para a função – Sentença de improcedência – Pretensão de reforma – Inadmissibilidade - Cerceamento de defesa não caracterizado - Laudos periciais que concluíram que, embora no momento da perícia a apelante se encontrasse apta para as funções, o exercício destas poderiam causar o retorno dos sintomas que a incapacitaram anteriormente – Ademais, a apelante já se encontra em função adaptada no cargo de "pajem", que exerce também na Municipalidade de Guarujá - Não preenchimento dos requisitos previstos no edital – Sentença mantida - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000163859
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000822-60.2015.8.26.0223, da Comarca de Guarujá, em que é apelante CLEIDE
BARBOSA DE SOUSA CARMO, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE
GUARUJA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente sem voto), EVARISTO DOS SANTOS E LEME DE CAMPOS.
São Paulo, 6 de março de 2020.
SILVIA MEIRELLES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000822-60.2015.8.26.0223 -Voto no
2
Apelação: 1000822-60.2015.8.26.0223
Apelante: CLEIDE BARBOSA DE SOUSA CARMO
Apelada: MUNICIPALIDADE DE GUARUJÁ
Comarca: GUARUJÁ
Juiz: Dr. GUSTAVO GONÇALVES ALVAREZ
Voto no: 14.644 K*
APELAÇÃO CÍVEL - CONCURSO PÚBLICO

Municipalidade de Guarujá - Investidura no cargo efetivo
de Professora de Educação Básica I, substituta PEB I -
Eliminação da candidata na fase de exame médico pré-
admissional, em razão de ter sido considerada inapta
para a função Sentença de improcedência Pretensão
de reforma Inadmissibilidade - Cerceamento de defesa
não caracterizado - Laudos periciais que concluíram que,
embora no momento da perícia a apelante se encontrasse
apta para as funções, o exercício destas poderiam causar
o
retorno
dos
sintomas
que
a
incapacitaram
anteriormente Ademais, a apelante já se encontra em
função adaptada no cargo de “pajem”, que exerce
também
na
Municipalidade
de
Guarujá
-
Não
preenchimento dos requisitos previstos no edital

Sentença mantida - Recurso desprovido.
Trata-se de apelação interposta contra a r. sentença de fls.
763/765, que julgou improcedente a ação declaratória c.c. obrigação de fazer
promovida por CLEIDE BARBOSA DE SOUSA CARMO em face da
MUNICIPALIDADE DE GUARUJÁ, pretendida para o fim de determinar a
sua nomeação e posse no cargo efetivo de Professora de Educação Básica I,
substituta PEB I, uma vez que foi eliminada do certame, na fase de exame
médico admissional, após ser considerada inapta para a função. Houve a
condenação da vencida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem
como dos honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000822-60.2015.8.26.0223 -Voto no
3
valor da causa, observada a concessão da justiça gratuita (fls. 376).
Apela a vencida (fls. 768/779) pleiteando a anulação da r.
sentença, ante o cerceamento de sua defesa, e, subsidiariamente, requer a
reforma do decisum, com a procedência de seu pedido inicial.
Contrarrazões a fls. 788/792.
É o relatório.
Trata-se de apelação interposta contra a r. sentença de que
julgou improcedente a ação declaratória c.c. obrigação de fazer, pretendida
para o fim de determinar a nomeação e posse da autora, ora apelante, no
cargo efetivo de Professora de Educação Básica I, substituta PEB I, uma
vez que foi eliminada do certame, na fase de exame médico admissional, após
ser considerada inapta para a função.
Sem razão a apelante.
Primeiramente, não prospera a preliminar de cerceamento
de defesa.
Com efeito, no ordenamento jurídico brasileiro vigora o
princípio da persuasão racional do juiz, pelo qual, a ele é permitido indeferir
provas desnecessárias (art. 370, parágrafo único, do NCPC), segundo sua
livre convicção, já que é o seu destinatário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000822-60.2015.8.26.0223 -Voto no
4
No caso, verifica-se que houve a elaboração de dois
laudos médicos pericias, com resposta aos quesitos apresentados pelas partes,
sendo os fatos satisfatoriamente analisados pelos experts, o que, ao arbítrio do
juízo a quo, entendeu serem suficientes para a apreciação e julgamento da
presente demanda.
Daí porque, diante das provas já existentes nos autos, não
era mesmo caso de se proceder à produção de quaisquer outras provas ou
esclarecimentos, motivo pelo qual se rejeita esta preliminar.
No mérito, observo que o concurso é o meio técnico de
que a Administração dispõe para o fim de obter, dentro do princípio da
moralidade
administrativa,
o
aperfeiçoamento
do
serviço
público,
propiciando a igual oportunidade a todos os candidatos que atendam os
requisitos legais, nos termos do que dispõe o art. 37, da Constituição Federal.
Por outro lado, a Administração é livre para estabelecer as
bases do concurso e os critérios de julgamento, desde que respeite o princípio
da isonomia, tratando com igualdade todos os candidatos (Cf. HELY LOPES
MEIRELLES, in "Direito Administrativo Brasileiro", Ed. RT, 15a. Edição,
1990, p. 371).
As bases e regras do concurso público vêm expressas no
edital, do qual a Administração Pública não pode se afastar, sob pena de
quebra ao princípio da igualdade.
No caso, a apelante prestou concurso público para o cargo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000822-60.2015.8.26.0223 -Voto no
5
de Professora de Educação Básica I, substituta PEB I, na Municipalidade de
Guarujá, nos termos do Edital no. 001/2011 (fls. 74/90), tendo sido reprovada
no exame médico admissional (fls. 116).
Ressalte-se, primeiramente, que o próprio edital do
certame, previu a realização do exame médico admissional, de caráter
eliminatório, para o fim de se averiguar a capacidade física e mental do
candidato para o desempenho das funções, como se vê in verbis:
“(...) 86. Por ocasião da admissão, o candidato será submetido
a exame médico pelo corpo técnico da Prefeitura Municipal de
Guarujá, especificamente designado para este fim, ou entidades
credenciadas pela mesma, e a exames laboratoriais, para
avaliação de sua capacidade física e mental no desempenho
das tarefas pertinentes ao emprego a que concorre. Tudo de
caráter eliminatório. (...)” (fls. 88 g.m.).
Assim, nada há de ilegal nesta exigência.
No presente caso, na perícia admissional, a apelante foi
considerada inapta para a função (fls. 116), ensejando a presente demanda.
Todavia, em que pese a sua irresignação, conforme se
apura dos laudos periciais produzidos pelo IMESC nos autos, concluíram os
experts, que:
“6. CONCLUSÃO:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000822-60.2015.8.26.0223 -Voto no
6
? A autora não apresenta restrições osteoarticulares.
? Encontra-se apta para ao trabalho, porém a atividade pode
causar retorno dos sintomas que a incapacitaram previamente.”
(fls. 688).
“(...) A pericianda apresenta doença degenerativa da coluna. No
momento do exame pericial encontrava-se assintomática, mas a
realização da atividade laborativa que exija permanecer longos
períodos em pé ou em posições não ergonômicas pode levar ao
recrudescimento dos sintomas álgicos.”. (fls. 724).
Portanto, como se vê, embora no momento da perícia a
apelante se encontrasse apta para o exercício das funções, ambos os médicos
peritos afirmaram que o desempenho das atividades laborais poderá
incapacitá-la novamente.
Assim, tais laudos corroboram com a conclusão emanada
no exame admissional da apelante, que concluiu pela sua inaptidão para o
desempenho das funções.
Ademais, frise-se, como bem observou o juízo a quo, que
a apelante já foi readaptada da função de “pajem”, que exercia anteriormente,
uma vez que restou demonstrada a sua incapacidade física para exercer a
função de professora de educação básica (fls. 62). Assim, dada a
contemporaneidade destes fatos (novembro de 2014) com o exame
admissional realizado em fevereiro de 2015 (fls. 116), esta foi considerada
inapta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000822-60.2015.8.26.0223 -Voto no
7
Portanto, fica claro que a apelante não tinha (e ainda não
tem) condições para o exercício da função que se pretende a aprovação.
Como se sabe, o bom exercício do cargo público depende
de diversos fatos internos e externos, dentre os quais, gozar o candidato de
boa saúde, reputação social e aptidão para o cargo, sob pena de má prestação
do serviço público, ainda mais a tão relevante e importante profissão de
docente.
Assim, por não ter preenchido um dos requisitos legais
para a aprovação no concurso público, a improcedência da ação era a medida
que se impunha.
Nesse sentido, em caso semelhante, já decidiu esta
Egrégia Corte:
“Apelação Cível. Indaiatuba. Concurso Público para ingresso no
Cargo de Professor de Educação Física. Eliminação do certame
por inaptidão aferida no exame médico em razão de lesões na
coluna lombar do candidato. Admissibilidade. Estabelecimento de
critérios específicos para a admissão em concurso público cabível
quando a exigência se faz necessária em razão das atribuições a
serem exercidas. Ausência de excesso ou falta de razoabilidade ou
proporcionalidade. Violação de direito líquido e certo não
demonstrada. Recurso desprovido.” (TJSP; Apelação Cível
1007213-53.2015.8.26.0248; Relator (a): Luciana Bresciani; Órgão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000822-60.2015.8.26.0223 -Voto no
8
Julgador: 2a Câmara de Direito Público; Foro de Indaiatuba - 2a
Vara Cível; Data do Julgamento: 21/09/2016; Data de Registro:
21/09/2016).
Por fim, há que se frisar que o fato da apelante
permanecer do cargo de “pajem” há mais de quatro anos, por si só, não tem o
condão de afastar as conclusões periciais, visto que, conforme consta do
documento de fls. 57, embora exerça tal função, o faz com restrição, visto que
“não pode exercer atividades que envolvam esforço físico ou repetitivo”.
Assim, verifica-se que as suas atividades já se encontram
adaptadas às suas restrições físicas, o que, aliás, corrobora com as conclusões
periciais emanadas no presente feito.

Daí porque a r. sentença merece subsistir, por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
Ante a fase recursal, majoro os honorários advocatícios
para 20% (vinte por cento) do valor da causa, devidamente atualizado, nos
termos do art. 85, § 11, do nCPC, observada a concessão da justiça gratuita
(fls. 376).

Ressalto que o presente acórdão enfocou as matérias
necessárias à motivação do julgamento, tornando claras as razões do decisum,
e rebatendo todas as teses levantadas pelas partes capazes de infirmar a
conclusão adotada pelo julgador, em observação ao que dispõe o artigo 489, §
1o, do NCPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000822-60.2015.8.26.0223 -Voto no
9
Ante o exposto, pelo meu voto, nega-se provimento ao
recurso.
SILVIA MEIRELLES

Relatora